Tribunal: TJBA
Processo: 8050496-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050496-08.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. Advogado(s): CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB:SP138436-A) AGRAVADO: EDEMILTON CARLOS DE ARAUJO Advogado(s): EUDES BARBOSA GUEDES (OAB:BA82512) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DIGITAL. UBER. DESATIVAÇÃO DE CADASTRO DE MOTORISTA. REGRAS DE CONDUTA, EM PRINCÍPIO, NÃO OBSERVADAS. MANIFESTAÇÕES DOS USUÁRIOS REGISTRADAS NA PLATAFORMA. RISCO À SEGURANÇA DE TERCEIROS E FORTES INDÍCIOS DE CONDUTA INADEQUADA. DANO REVERSO. COMPORTAMENTO POTENCIALMENTE LESIVO À INTEGRIDADE DOS USUÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela provisória de urgência, determinou a reativação do cadastro do agravado na plataforma Uber, sob pena de multa diária de R$ 500,00, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e lucros cessantes. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, que determinou a reativação do cadastro do motorista excluído da plataforma digital da agravante, à luz das alegações de violação contratual e risco à segurança dos usuários. III. Razões de decidir 3. A análise dos documentos revela que a desativação do motorista decorreu de supostas condutas graves incompatíveis com as normas da empresa, como assédio sexual, má conduta e direção perigosa. 4. O vínculo jurídico entre as partes possui natureza contratual e se rege pela autonomia privada, sendo legítima a desativação unilateral nos termos previamente acordados, especialmente diante de violações às políticas internas. 5. A cognição sumária das tutelas de urgência não autoriza medidas irreversíveis que imponham reativação de vínculo contratual, em face de fundado risco à segurança de terceiros. 6. A ausência de contraditório prévio não invalida, por si só, a rescisão contratual em ambiente de plataforma privada, tampouco confere direito subjetivo à reintegração. 7. Presentes elementos que demonstram exercício regular de direito por parte da agravante, deve ser reformada a decisão agravada. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "A empresa de intermediação digital pode, no exercício regular de direito e com base em cláusulas contratuais válidas, desativar o cadastro de motorista parceiro diante de indícios de conduta grave, sendo incabível, em sede de cognição sumária, a reativação compulsória por meio de tutela de urgência." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XX; CC, arts. 421, parágrafo único, e 188, I; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8026849-91.2019.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 13.05.2020; TJRJ, AI nº 0081326-16.2019.8.19.0000, Rel. Des. Sandra Santarém Cardinali, 26ª Câmara Cível, j. 19.02.2020; TJSC, AI nº 5046022-56.2021.8.24.0000, Rel. Des. Marcio Rocha Cardoso, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 06.12.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.º 8050496-08.2025.8.05.0000; Recorrente: Uber do Brasil Tecnologia Ltda; Recorrido: Edemilton Carlos de Araújo; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator